Tribunal: TJBA
Processo: 8003787-28.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8003787-28.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. HONORÁRIOS. DEFENSORIA. RECURSO DA DEFENSORIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO ACIONADO. CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO.

POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008. FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. EXCLUSÃO DAS RECEITAS DECORRENTES DE AÇÕES CONTRA ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

É possível, em tese, que o ente público seja condenado a pagar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. Precedente do STJ (Tema 129) tratando da Defensoria dos estados. Precedente do STF (AR 1937 AgR ) tratando da Defensoria Pública da União. Pendência de julgamento do RE 1140005 em que o STF tratará das Defensorias estaduais.

Distinção entre os fatos materiais que deram origem aos precedentes e os fatos verificados neste caso. Precedentes que não trataram da hipótese de existência de lei estadual excluindo a possibilidade da condenação. Afasta-se, pois, a aplicação dos precedentes.

Autonomia funcional, administrativa e orçamentária constitucional das Defensorias Públicas conquistada com a Emenda nº 45, em 2004.

Competência legislativa envolvendo Defensoria Pública. Normas gerais inserem-se na competência federal (arts. 61, §1º, “d” e 134, § 1º, da Constituição da República). Receita insere-se na competência estadual, no âmbito da autonomia constitucional funcional,

administrativa e de proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da Constituição da República).

Não existe hierarquia entre lei complementar federal e lei complementar estadual. Aparente antinomia deve ser resolvida no âmbito das regras de competência, não se podendo falar que lei complementar federal revoga lei complementar estadual. Noutras palavras, ou a matéria é da competência federal ou é da competência estadual e, repita-se, receita da Defensoria Pública estadual é da competência estadual.

A interpretação da norma federal (art. 4º, inciso XXI, da LC 80/94, inserido pela LC 132/2009) é que, não sendo excluída na lei estadual a possibilidade de condenação sucumbencial contra pessoa jurídica de direito público, a Defensoria terá legitimidade para executar honorários eventualmente fixados.

A Defensoria Pública da Bahia, no exercício da sua autonomia, se organizou na forma da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006 que, ao tratar de suas receitas, no art. 6º, inciso II, dispensou honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de Direito Público.

A Lei Estadual nº. 11.045/2008, que criou o Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em seu artigo 3º excluiu das receitas do fundo aquelas decorrentes de ações contra entes da Administração Pública direta e indireta.

Sentença parcialmente reformada. Apelo da parte autora/Defensoria Pública improvido. Apelo do Município provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8003787-28.2016.8.05.0032
, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente, o MUNICÍPIO DE BRUMADO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, representando Renilda Souza dos Santos, além do ESTADO DA BAHIA COMO APELADO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS APELOS SIMULTÂNEOS E DAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
nos termos do voto de sua Relatora.